Tribunal: TJSP
Processo: 3005408-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – Ocorrência de trânsito em julgado in casu antes da definição da aludida tese – Ausência de violação à coisa julgada – Pedido veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado – Confirmação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – Ocorrência de trânsito em julgado in casu antes da definição da aludida tese – Ausência de violação à coisa julgada – Pedido veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.